Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-21.2022.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000046-21.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M DOS SANTOS ZERI LTDA - CNPJ: 04.256.383/0001-14 (APELANTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 34.590.184/0001-09 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), COMERCIO ABRAMAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITAL DE GIRO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da demonstração de que os juros exigidos são superiores ao patamar médio praticado pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional na época da contratação, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de juros remuneratórios que alcançam até sete vezes a média aplicada pelo mercado no mesmo período, sendo devida, pois, a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000046-21.2022.8.11.0033

APELANTE: M DOS SANTOS ZERI LTDA

APELADO: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M DOS SANTOS ZERI LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Pierro De Faria Mendes
, lançada nos autos da “
ação de revisional de contrato de financiamento quitado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito simples
”, ajuizada em face de
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo legal, considerando a gratuidade da justiça deferida em seu favor (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 210990202.

Em síntese, a parte autora, ora apelante, defende a abusividade do contrato de adesão de financiamento para capital de giro com data superior a 365 dias firmado com a requerida apelada, sob o argumento de que os juros cobrados equivalem à 6,55 vezes o valor médio imposto pelo Banco Central, que prevê a taxa de 1,22% a.m.

Aduz que uma vez realizado o recálculo do contrato com a aplicação da taxa de 1,22% ao mês, restará comprovado o pagamento a maior, cujo excesso remonta a ordem de R$10.909,07 (dez mil, novecentos e nove reais e sete centavos), de modo que entende devida a condenação da parte recorrida na devolução do valor na forma simples.

Ainda, pleiteia a configuração do dano moral indenizável.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 210990203).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 210990206).

O preparo foi recolhido (Id. 211053655).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/05/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se de ação de revisional de contrato de financiamento quitado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito simples, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que inexistiu abusividade contratual praticada pela instituição financeira.

Segundo ressai dos autos, a empresa autora apelante firmou perante a parte requerida apelada, na data de 05/03/2020, Cédula de Crédito Bancário no. 271713 referente a empréstimo, na modalidade de capital de giro de limite fixo (“CAPITAL DE GIRO”), no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com vencimento em 05/06/2021, sendo pactuada a taxa de juros remuneratórios de 7,99% ao mês e 160,24% de Custo Efetivo Total ao ano (Id. 210988741).

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário com a finalidade de empréstimo para capital de giro não está subordinada às normas do CDC, haja vista que o produto adquirido - dinheiro - serviu como insumo para a atividade empresarial. Entretanto, o reconhecimento da inaplicabilidade das regras consumeristas em caso de empréstimo para formação de capital de giro não impede a apreciação e decote de supostas abusividades das cláusulas do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

A jurisprudência pátria tem admitido a revisão dos juros remuneratórios em contratos celebrados por instituições financeiras na hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada.

A propósito, o a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no. 1.112.880/PR, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, consolidou o entendimento de que:
“1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (2a Seção Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de maio de 2010, publicado no DJE de 19 de maio de 2010).

Acrescenta-se, quanto aos juros remuneratórios, que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar em sede de recurso repetitivo sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for algumas vezes superior à média praticada pelo mercado (Recurso Especial no. 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009).

Com efeito, o fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

No caso em tela, a instituição bancária aplicou juros superiores à média de mercado (7,99% ao mês), que chegou ao sétuplo da média aplicada pelo mercado na época da contratação (março/2020) da operação de capital de giro com prazo de até 365 dias para pessoas jurídicas (1,14% ao mês conforme o SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais v2.1 Módulo público
https://www.bcb.gov.br
- Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias), vejamos:

A fixação dos juros remuneratórios praticados no contrato celebrado entre as partes, em sétuplo da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação para a mesma operação, mostra-se abusiva e releva onerosidade excessiva para a empresa autora apelante.

Neste contexto, as taxas dos juros remuneratórios cobradas deverão ser reduzidas às taxas médias de mercado supra indicadas.

Nessa mesma linha é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ. Conforme Súmula n. 382 do STJ,
a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
Verificada a hipossuficiência da empresa de pequeno porte perante a instituição financeira, é devido o reconhecimento da relação de consumo.”
(TJ-MT - AC: 00006755620208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E PROCEDENCIA DA MONITÓRIA – ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AJUSTADA – CONSTATAÇÃO - TEMA 234 DO STJ – TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN – NECESSÁRIA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REQUERIDA INVERSÃO TOTAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - DERROTA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DAS PARTES AO RATEIO DAS CUSTAS E DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DA PARTE ADVERSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Consoante o Tema 234 do STJ, verificados nos autos que a taxa de juros contratada é praticamente o dobro da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma espécie de contrato e mesmo período de pactuação, mister o reconhecimento de sua abusividade, a qual ficará limitada à taxa média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Apesar de fazer jus ao reconhecimento da abusividade da taxa de juros dos contratos em que se arrimam o pleito monitório
, não há falar-se em inversão integral do ônus de sucumbência, mas em derrota recíproca dos litigantes.”
(TJ-MT 10136815520168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRAUAL E TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É cabível a capitalização de juros, quando expressamente pactuada. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
.”
(TJ-MT 00049631420138110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Por outro lado, no tocante à insurgência da parte autora apelante relacionada a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO
– ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).”
(N.U 1000101-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL
– CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
– NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.”
(N.U 1019002-52.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente a pretensão inaugural e reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios convencionados, devendo em tais convenções adotar-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado para a operação de crédito com recursos livres - pessoas jurídicas - capital de giro com prazo superior a 365 dias, vigente no mês de março/2020, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento), a partir da citação válida, e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desembolso, a ser apurado em liquidação de sentença.

E em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora e o banco réu, ambos na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, já contemplada a majoração em grau recursal, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC, observada em relação à requerente a regra de transição do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024